Tribunal: STF
Processo: HC 233237
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.9.2023 por João Victor Torquato Peixoto, advogado, em benefício de Allain Jonatha Jeronimo Oliveira da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 186.932/RN, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 13.4.2023, pelo juízo da Vara Única da comarca de São Paulo do Potengi/RN (Ação Penal n. 0801922-87.2021.8.20.5300) à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal c/c o inc. I do § 2º-A do mesmo dispositivo (roubo duplamente majorado). Tem-se na sentença condenatória:



    “Em sede policial, o ofendido relatou que no dia (7/5/2021), durante a madrugada, por volta das 3h, estava dormindo, em sua residência, em companhia de sua esposa e de seu filho menor de idade, quando ouviu um barulho muito forte; acordou assustado e se levantou para ver o que estava acontecendo; ao chegar na sala, foi surpreendido com dois homens armados, ocasião em que gritavam: ‘POLÍCIA, MÃO NA CABEÇA’; se deitou no chão do corredor de sua casa e sua esposa foi colocada no quarto do seu filho; ficou o tempo todo com a cabeça baixa; os assaltantes cobravam da vítima a quantia de dez mil reais, dizendo que era ‘parada dada’; o declarante não tinha tal quantia em casa, então, entregou a eles R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) que tinha em casa guardado; além dos dois homens armados, havia um terceiro homem, o qual pegou a chave do veículo do Declarante (FIAT/PALIO NOH 5020) e retirou o carro da sua garagem; os meliantes levaram, além do dinheiro e do carro, dois aparelhos celulares, alguns perfumes, brincos, cordão, relógio, entre outros objetos pessoais” (fl. 3, e-doc. 3). 



    3. A defesa do paciente interpôs apelação, pendente de análise no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.



    4. Suscitando ilegalidade na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, a defesa impetrou, no Tribunal estadual, o Habeas Corpus n. 0800338-05.2023.8.20.5400, não conhecido pelo Desembargador Francisco Saraiva Dantas Sobrinho, no plantão judiciário, em 5.8.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça em 15.8.2023:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP). DECISUM DENEGATÓRIO DE SEGUIMENTO DO WRIT, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDAMUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSO REEXAME DA DOSIMETRIA. PRONUNCIAMENTO PASSÍVEL DE APELO, JÁ MANEJADO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 51, e-doc. 4). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 186.932/RN, desprovido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 6.9.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 19.9.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE APTA A SUPERAR O ÓBICE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As questões suscitadas pela defesa do paciente não foram analisadas pelo Tribunal a origem, de forma que esta Corte fica impedida de apreciar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 102, e-doc. 4). 



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado. 



    Argumenta que, “sem fundamentação específica, ou mesmo qualquer fundamentação, o juízo sentenciante impôs regime mais grave do que o previsto pela legislação vigente, nos termos do Art. 33, § 2º, b do CP, visto que a pena estabelecida não foi superior a oito anos, e por isso deveria ter sido fixado o semiaberto como regime inicial de cumprimento de pena” (fl. 2, e-doc. 1).



    Anota que “o Tribunal a quo não conheceu do writ sob o fundamento de que questão trazida será analisada pelo Tribunal de Justiça na apelação, sendo impossível a apreciação pelo STJ sob pena de supressão de instância” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega ser incorreto o fundamento do acórdão impugnado, pois “a impetração não foi objeto de debate perante o TJRN, porque o órgão ao analisar o HC decidiu, equivocadamente, dele não conhecer. Importa esclarecer aqui que as razões de apelações sequer tiveram sua apresentação oportunizada, em virtude de o processo estar ‘parado’ no primeiro grau desde abril/2023, por isso o argumento de que as questões serão oportunamente analisadas é insuficiente a justificar a negativa de análise ao direito pleiteado” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Assevera que, “embora não tenha sida fixada pena superior a 8 anos, o Juízo sentenciante fixou o regime inicial aplicando a alínea ‘a’ do Art. 33, § 2º do CP, que determina que a pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, quando for superior a 8 anos. No caso em posto, o réu é primário (fato incontroverso e reconhecido na sentença), e a pena fixada não excedeu a 8 anos, portanto, deveria ter sido fixado o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos moldes do Art. 33, § 2º, ‘b’ do CP” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que, tendo sido fixado regime inicial “mais severo do que o imposto na lei sem fundamentação para tanto, resta evidente a contrariedade da sentença ao entendimento firmado na súmula 719/STF, em prejuízo à liberdade do paciente” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) In limine, seja concedida a liminar, inaudita altera pars, para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao paciente na ação penal, do fechado para o semiaberto, com a subsequente revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura;



    b) No mérito, que concedida a ordem para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao paciente na ação penal, do fechado para o semiaberto, com a subsequente revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A alegação de constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, apresentada pela defesa nesta impetração, não foi debatida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, nem no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    9. Na espécie vertente, também não se evidencia ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    10. Esta ação volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual ratificada a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 186.932/RN. Tem-se no voto do Relator:



    “Como já ressaltado na decisão agravada, verifica-se que as razões da presente impetração e o respectivo pedido não foram objeto de debate pela Corte local, uma vez que as questões serão oportunamente analisadas no julgamento do recurso próprio, conforme enfatizado pelo Tribunal a quo. 



    Veja-se (e-STJ fls. 51/52):



    8. Logo, em sendo o escopo reformar sentença condenatória, temática inerente à apelação criminal, tenho por descabida a via eleita, por não caber nesta seara angusta revolvimento probatório, digressões em aspectos fáticos e revaloração das circunstâncias judiciais e do regime imposto no édito, ou cálculo de detração.



    9. Aliás, bastante ilustrativa a ponderação da Douta PJ (ID 14701438): ‘(...) inexiste, no caso em apreço, flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão do pedido de habeas corpus de ofício, pois, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena observa outras questões além do quantum da reprimenda estabelecido. Acerca da impossibilidade de utilização do presente writ na hipótese em apreço, colaciona-se os julgados de casos semelhantes (...)’.



    10. Destarte, desprovejo o Recurso.



    Assim, em razão da tramitação do recurso próprio para o exame das alegações defensivas (apelação criminal pendente de julgamento, como asseverou o acórdão impugnado), não é possível a apreciação dessas questões diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância” (fls. 104-105, e-doc. 4).



     



    11. Na decisão do Superior Tribunal de Justiça se enfatizou a submissão da matéria ao exame da suposta ilegalidade na via ordinária, no recurso de apelação, que tem efeito devolutivo amplo e admite dilação probatória.



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe a resolução da controvérsia na instância própria, para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do apelo defensivo, podendo essa manifestação ser objeto de impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora